Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703946-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: E. R. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os artigos 205 e 208, IV, ambos da Constituição Federal, e os artigos 4o, 53, V, e 54, IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem a criança o direito à educação, sendo dever concorrente do Estado e da família promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo. 2.Noutro giro, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. 3.Dessa forma, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. 4.O acolhimento do pedido da autora/apelante, de fato, constitui lesão ao princípio da isonomia. 5.Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), bem como 29 e 30, inciso I, estes da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sustentando o direito público subjetivo à creche pública e gratuita, em período integral, às crianças de zero a cinco anos de idade, não pode ser afastado por eventual ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, discricionariedade, separação dos poderes ou incapacidade econômico-financeira em benefício do Recorrido. Em adição, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 205 e 208, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), bem como 29 e 30, inciso I, estes da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Isso porque da mera leitura da ementa do julgado, vê-se que a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “A educação básica obrigatória não abrange a oferta de creche pelo Estado, uma vez que a Carta Federal determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade (artigo 208, inciso I)”. Assim, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, “Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1740980/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009